Tribunal: TJES
Processo: 5008335-16.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008335-16.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO CARLOS NEVES DE ABREU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5008335-16.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO CARLOS NEVES DE ABREU

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente pedido de remição de pena formulado por reeducando, com fundamento na aprovação parcial no ENEM de 2024 e na aprovação no ENCCEJA dos anos de 2022/2023. O recorrente sustenta ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento de que ambos os exames conferem o mesmo nível de escolaridade e não poderiam gerar remição cumulativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão cumulativa de remição de pena pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA configura bis in idem, em razão de ambos os exames estarem relacionados ao mesmo nível de escolaridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126, da Lei de Execução Penal, institui a remição por estudo como benefício autônomo destinado a incentivar o esforço individual do apenado, admitindo acréscimo de 1/3 em caso de conclusão de nível educacional.

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021, prevê expressamente a possibilidade de remição de pena pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA, atribuindo eficácia própria a cada exame para fins de cálculo da carga horária presumida.

A Resolução CNJ nº 391/2021 autoriza o reconhecimento de remição proporcional em caso de aprovação parcial, utilizando base de cálculo correspondente a 1.200 horas de estudo para o nível médio, ajustada conforme o número de áreas de conhecimento superadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a aprovação no ENEM e no ENCCEJA decorre de fatos geradores distintos, pois cada exame exige esforço acadêmico próprio e autônomo do apenado, inexistindo sobreposição de esforços.

A cumulação da remição pelos dois exames não configura duplicidade de benefício, uma vez que os exames possuem níveis de complexidade distintos e demandam dedicação individual específica.

A negativa de nova remição desconsidera o efetivo estudo realizado pelo sentenciado e contraria os princípios da individualização da pena, da ressocialização e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão cumulativa de remição de pena pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA não configura bis in idem, por decorrer de fatos geradores distintos.

A aprovação total ou parcial em exames nacionais de certificação educacional durante o cumprimento da pena autoriza remição por estudo, desde que demonstrado esforço acadêmico autônomo do apenado.

A Resolução CNJ nº 391/2021 assegura eficácia própria ao ENEM e ao ENCCEJA para fins de remição de pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126 e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

J
urisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.258.339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 14.04.2026.

STJ, AgRg no HC n. 995.476/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5008335-16.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO CARLOS NEVES DE ABREU

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 19487732, p. 03-08), nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0002447-22.2015.8.08.0006, por meio da qual fora deferido parcialmente o pedido de remição de pena do apenado
JOÃO CARLOS NEVES DE ABREU
, fundamentado na aprovação parcial do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024 e em sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) dos anos de 2022/2023.

Nas razões recursais (ID 19487732, p. 09-15) o Ministério Público Estadual pugna pela reforma da decisão para que a remição de pena seja indeferida, alegando a ocorrência de
“bis in idem”
, argumentando que o ENEM e o ENCCEJA conferem o mesmo nível de escolaridade. Assim, a concessão cumulativa de benefícios baseada em ambos os exames configuraria o aproveitamento duplicado de um único fato gerador.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia deste agravo reside na concessão cumulativa de remição de pena pelas aprovações no ENEM e no ENCCEJA, contestada pelo Ministério Público sob a alegação de “
bis in idem”
por configurar benefício duplicado sobre um único fato gerador.

Em análise à legislação, o art. 126, da Lei de Execução Penal (LEP), institui a remição por estudo como um benefício autônomo, destinado a incentivar o esforço individual do apenado, autorizando o batimento de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de estudo, podendo ser acrescentado 1/3 (um terço) por conclusão de nível educacional, conforme o disposto em seu § 5º. Por sua vez, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021, prevê expressamente a possibilidade de concessão de remição por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, atribuindo a cada exame eficácia própria para fins de cálculo da carga horária presumida.

A resolução nº 391/2021, do CNJ, estabelece que a aprovação, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da remição proporcional, aplicando-se a base de cálculo de 1.200 horas de estudo para o nível médio, equivalentes a 100 dias, ajustados conforme o número de áreas de conhecimento superadas. A decisão agravada, ao negar o benefício, aplicou interpretação restritiva que não mais prevalece nos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça assenta o precedente de que não se configura
“bis in idem”
a concessão de remição de pena cumulativa por aprovação (total ou parcial) no ENEM e no ENCCEJA, tendo em vista que os exames possuem fatos geradores distintos, refletindo esforços educacionais autônomos do apenado com o objetivo de facilitar sua reintegração social. Portanto, não há que se falar em duplicidade, pois não ocorre sobreposição de esforços. Nesse sentido, confira-se:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM/2023. APENADA BENEFICIADA PELA OBTENÇÃO ANTERIOR DE REMIÇÃO DE PENA PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE APROVAÇÃO NO ENCCEJA. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...) 3. (...) Corte Superior firmou a compreensão de que
a aprovação, total ou parcial, em exames nacionais (ENEM ou ENCCEJA), durante o cumprimento da pena, demanda estudos por conta própria e esforço acadêmico diferenciado, sendo devida a remição, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes ou durante o início do cumprimento da pena, ressalvada, nesses casos, apenas a incidência do acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP
. Precedentes. 4. (...) "
a despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como
se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017
". Precedentes. 5. Com efeito, não é possível deduzir, a partir da análise do conjunto de regras que trata da remição por estudos, que a aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM) não demande do sentenciado esforço e dedicação diferenciados. (...)
Assim, sendo distintos os fatos geradores, não configura bis in idem a concessão da remição pela aprovação, durante o cumprimento da pena, em cada um dos exames, cumulados entre si e/ou com o nível de ensino fiscalizado
. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (AgRg no REsp n. 2.258.339/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)
(NEGRITOS NOSSOS)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2022 E ENEM/2023. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
(...)
A discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM pode gerar remição de pena, mesmo que o apenado já tenha obtido remição pela aprovação no ENCCEJA, considerando a diferença de complexidade e objetivos dos exames.
(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação no ENEM e no ENCCEJA não possuem o mesmo fato gerador, permitindo a remição de pena por ambos os exames. A Resolução CNJ n. 391/2021 e o art. 126 da Lei de Execução Penal permitem a remição de pena por estudo, incentivando o desenvolvimento intelectual dos apenados.
(...)
Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENEM e no ENCCEJA não possuem o mesmo fato gerador para fins de remição de pena. 2. A remição de pena por estudo visa incentivar o desenvolvimento intelectual e a readaptação social dos apenados.
(AgRg no HC n. 995.476/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)
(NEGRITOS NOSSOS)

A negativa de uma nova remição implicaria desconsiderar o estudo efetivamente realizado, contrariando frontalmente os princípios da individualização da pena, da ressocialização e da dignidade da pessoa humana, que norteiam a política pública de educação prisional.

Dessa forma, mantenho a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA e pela aprovação parcial no ENEM. Conforme demonstrado, tanto a legislação quanto a jurisprudência consolidada estabelecem que a cumulação do benefício por ambos os exames não configura “
bis in idem
”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)